Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-41.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COAUTORIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. IRRELEVÂNCIA DA IDADE DO COMPARSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do CP. A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do roubo ao apelante, em concurso com o adolescente.
2. Impossível o reconhecimento de participação de menor importância quando resta claro que o apelante tinha pleno domínio do fato, atuando como verdadeiro coautor do crime.
3. Demonstrado que o roubo foi praticado por duas pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre elas, correto o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes. Outrossim, o fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes.
4. Irrelevante aferir se o menor, à época do delito, tinha prévio envolvimento em atos infracionais, ou mesmo se o adulto pretendeu tirar proveito da conduta do adolescente, restando caracterizado o crime de corrupção de menores quando o agente pratica o delito na companhia de pessoa com idade inferior a 18 anos, impondo-se, portanto, a incidência do art. 244-B da Lei no 8069/90.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.